Tribunal: TJES
Processo: 0000358-77.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000358-77.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000358-77.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LELIO DO CARMO HATUM - ES7993-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APELAÇÃO CRIMINAL. ELEIÇÕES 2022. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado às penas de 01 ano de reclusão e 01 ano de detenção, ambas em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

A defesa alegou insuficiência probatória quanto ao delito de lesão corporal, sustentando ausência de laudo pericial e a existência apenas de escoriações nos joelhos da vítima. Questionou também a ausência de testemunhas presenciais e apontou contradições entre o relato da vítima e o exame médico, postulando absolvição ou desclassificação para vias de fato.

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, argumentou que a espingarda era herança do pai do acusado, encontrava-se desmuniciada e guardada, requerendo absolvição ou reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) saber se a posse de arma de fogo desmuniciada e herdada caracteriza o crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à luz do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo oficial não impede a condenação quando há elementos idôneos de prova, como boletim de atendimento médico e relatos consistentes da vítima, nos termos do artigo 12, §3º, da Lei nº 11.340/06, e conforme entendimento consolidado do STF na ADI 4.424 e na Súmula 542 do STJ.

A palavra da vítima, firme e coerente, mesmo isolada, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo apta a sustentar condenação quando corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos indiretos e boletins de ocorrência.

A tese de desclassificação para vias de fato não encontra respaldo diante da comprovação das lesões e da motivação da agressão, relacionada ao gênero da vítima, justificando a incidência da qualificadora do §13 do art. 129 do Código Penal.

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restou demonstrado, por meio de auto de apreensão, laudo balístico e confissão do réu, que este detinha espingarda e munições em desacordo com a legislação vigente.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de potencial lesivo ou de risco concreto, sendo inaplicável o princípio da insignificância mesmo para armas desmuniciadas.

Jurisprudência relevante citada: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível [...] para a caracterização do delito.” (STJ - AgRg no HC 850526/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 20/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: "É admissível a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica com base em boletim de atendimento médico e na palavra da vítima, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. A posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura crime de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 129, §13

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha): art. 12, §3º

Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento): art. 12

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC 850526/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 20/12/2023.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por José de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas que, nos autos da ação penal de nº 0000358-77.2022.8.08.0039, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo delito de lesão corporal, alegando que o Boletim de Atendimento Médico apenas constatou escoriações nos joelhos da vítima, não havendo qualquer registro de lesões compatíveis com a narrativa de soco no rosto.

Argumenta, ainda, que não há testemunhas presenciais do fato, de modo que prevalece a palavra isolada da vítima em confronto com a negativa do acusado. Ressalta contradições entre a denúncia e o exame médico, invocando o princípio do
in dubio pro reo
para pleitear a absolvição do apelante. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o delito de vias de fato.

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, a defesa aduz que a espingarda encontrada era herança do pai do acusado, estava desmuniciada e sempre permaneceu guardada, não representando risco à incolumidade pública.

Requer, por isso, a absolvição ou o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Carla Stein, emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000358-77.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LELIO DO CARMO HATUM - ES7993-A

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por José de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 01 (um) ano de detenção, cumuladas com 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Consta da denúncia que, no dia 30 de julho de 2022, por volta das 15h42min, no Córrego do Brejo, zona rural de Pancas/ES, o denunciado teria ofendido a integridade corporal de sua esposa, Maria Eliene Pereira, desferindo-lhe um soco no rosto e arrastando-a pelos braços, o que ocasionou escoriações nos joelhos, bem como possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização legal.

Sustenta a defesa, em síntese, a insuficiência de provas quanto ao delito de lesão corporal, alegando inexistência de materialidade diante da ausência de laudo pericial de lesões, destacando que o Boletim de Atendimento Médico teria registrado apenas escoriações nos joelhos, sem atestar qualquer lesão no rosto da vítima.

Aduz que nenhuma testemunha presenciou o fato e que o conjunto probatório se resume à palavra isolada da vítima, a qual seria contraditória e incapaz de ensejar condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de vias de fato.

Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, afirma que a espingarda encontrada em sua residência era herança de seu falecido pai, encontrava-se desmuniciada e guardada, motivo pelo qual a conduta seria atípica, impondo a absolvição ou aplicação do princípio da insignificância.

Superada a preliminar de admissibilidade recursal, passa-se ao exame do mérito.

No que tange ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a materialidade foi reconhecida pelo juízo de origem com base no Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 10 e no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar, além do depoimento da vítima em juízo.

É certo que não foi acostado aos autos o laudo oficial de exame de corpo de delito.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite, em casos de violência doméstica, a comprovação da materialidade por outros meios idôneos, como relatórios médicos e boletins de atendimento, nos termos do artigo 12, §3º, da Lei nº 11.340/2006, entendimento sedimentado no julgamento da ADI 4.424 e na Súmula 542 do STJ.

No caso concreto, o Boletim de Atendimento de Urgência registra que a vítima apresentava dor e rubor na face direita, além de escoriações nos joelhos.

Embora a defesa insista na tese de que tais registros não comprovam o alegado soco no rosto, há coerência entre esses elementos e o depoimento firme da vítima, que relatou ter sido agredida com um soco e arrastada pelos braços. Consta do depoimento:

“QUE A DECLARANTE TEM UM RELACIONAMENTO DE CERCA DE 25 ANOS COM JOSÉ DE JESUS, TENDO 5 FILHOS JUNTOS; (...) QUE ELE SE IRRITOU E DEU UM SOCO EM SEU ROSTO; QUE NA SEQUÊNCIA ELE A ARRASTOU PELOS BRAÇOS, OCASIONANDO MACHUCADOS NOS JOELHOS; QUE A DECLARANTE LIGOU PARA A POLÍCIA E ELE SE EVADIU DA RESIDÊNCIA; QUE A POLÍCIA CHEGOU E A DECLARANTE INFORMOU QUE ELE TINHA UMA ESPINGARDA E MUNIÇÃO EM CASA, QUE FOI APREENDIDA PELOS POLICIAIS”.

A narrativa é harmônica com os registros médicos e policiais e encontra reforço no depoimento de testemunhas indiretas.

Embora não tenham presenciado a agressão, relataram o estado da vítima logo após o fato e confirmaram a apreensão de armas na residência.

O próprio acusado, ao ser interrogado, admitiu que houve discussão e troca de empurrões, o que fragiliza a tese defensiva de completa ausência de agressão.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial valor probatório, bastando, se firme e coerente, para ensejar condenação.

Diante desse quadro, não há como acolher a tese absolutória pela suposta ausência de materialidade ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, tampouco a desclassificação para vias de fato, pois restaram comprovadas tanto as lesões sofridas quanto a motivação da violência, diretamente relacionada à condição de mulher da vítima, incidindo a qualificadora prevista no artigo 129, §13, do Código Penal.

No tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a prova é ainda mais contundente.

O auto de apreensão demonstra que foram encontrados na residência do acusado uma espingarda calibre 36 e diversas munições de calibres distintos, além de pólvora e chumbo.

O laudo balístico atestou a eficiência da arma e dos materiais apreendidos. A vítima, em juízo, confirmou que os objetos pertenciam ao acusado, herdados de seu pai falecido, e o próprio réu, em interrogatório, confessou a posse, apenas alegando que a arma estava guardada e desmuniciada.

A jurisprudência, entretanto, é uníssona em afirmar que o crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, bastando a mera posse da arma, ainda que desmuniciada, para a configuração típica, sendo inaplicável o princípio da insignificância. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10 .826/2003. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito . 2. Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao réu, porque o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal - artefato que mesmo desmuniciado tem potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. 3 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 850526 SC 2023/0311224-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Assim, a tese defensiva não encontra amparo, pois não se exige que a arma esteja carregada ou em condições imediatas de disparo, bastando a sua posse irregular para a consumação do delito.

Portanto, diante da prova segura de materialidade e autoria em relação a ambos os crimes, e ausentes fundamentos idôneos para absolvição, desclassificação ou aplicação de causas de exclusão da tipicidade, não merece prosperar o apelo.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta por José de Jesus, mantendo integralmente a sentença condenatória tal como proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.